Tribunal: TJSP
Processo: 0170379-57.2012.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-10-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – REVISÃO DO JULGADO - DESAPROPRIAÇÃO – Vícios no julgado – Inocorrência – Questões devidamente enfrentadas e apreciadas pela Turma Julgadora – Dedução de matéria alheia a que motivou o retorno dos autos – Finalidade de prequestionamento – Descabimento – Embargos rejeitados.